Tribunal: TJMT
Processo: 1006906-79.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006906-79.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NEY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 079.474.451-68 (ADVOGADO), NEURACI MARTINS PINHEIRO - CPF: 002.762.471-40 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEQUESTRO DE VALORES EM DECORRÊNCIA DE NÃO PAGAMENTO DO RPV – SEQUESTRO SUPERVENIENTE E CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO -
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Neuraci Martins Pinheiro
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia que na Ação de Cobrança nº 2722-13.2013.811.0020, em sede de cumprimento de sentença, em desfavor do
Município de Ponte Branca
, indeferiu o pedido de sequestro das quantias executadas após expirado o prazo de pagamento do RPV.

Como causa de pedir recursal, afirma que “e
xpediu-se a ordem de Requisição de Pequeno Valor, tendo sido recebida pelo representante legal da agravada em 15/02/2018, expirado o prazo de 60 dias para efetivar o pagamento (14/05/218), os agravantes requereram ao juízo monocrático que fosse decretado o sequestro das quantias mencionadas na ordem de requisição, nas contas da Fazenda Pública do Município de Ponte Branca, necessária para materializar o pagamento da ordem de requisição, em razão do não cumprimento da referida ordem emanada do juízo do feito”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para determinar o sequestro das quantias menciadas na Ordem de Requisição de Pequeno Valor.

Não houve contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certidão em id. 3813405.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 5117696 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório
, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Neuraci Martins Pinheiro
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia que na Ação de Cobrança nº 2722-13.2013.811.0020, em sede de cumprimento de sentença, em desfavor do
Município de Ponte Branca
, indeferiu o pedido de sequestro das quantias executadas após expirado o prazo de pagamento do RPV.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJe, percebe-se que os autos originais de nº
2722-13.2013.811.0020 (Cod. 56968) houve o posterior sequestro dos valores, conforme decisão proferida em 18/10/2019,
in verbis:

“Assim, DETERMINO o sequestro nas contas do Município de Ponte Branca/MT, a ser realizado pelo sistema Bacenjud. Posto isso, INTIME-SE a parte executada da penhora, consignando o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação.Caso a parte executada não apresente irresignação e uma vez transferido o valor para a conta única, EXPEÇA-SE alvará para o levantamento do valor em favor da parte exequente.”

Ato superveniente, percebe-se também que o feito foi devidamente sentenciado em decorrência da quitação integral do débito,
em 29/07/2020, com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação imposta no título judicial, JULGO EXTINTA a execução, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.”

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020